Tribunal: TJBA
Processo: 8070169-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070169-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO, MARTA MARTINS FADEL LOBAO

APELADO: L. F. A. D. C. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL MEIRA COSTA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. APELO IMPROVIDO. A Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva por aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, considerando que o Sistema Unimed se apresenta ao mercado como um conglomerado único que utiliza a mesma marca e rede de atendimento nacional. A denunciação da lide é vedada nas relações de consumo, conforme art. 88 do CDC, para evitar morosidade e complexidade que prejudiquem o consumidor, especialmente em casos envolvendo direitos fundamentais. A rescisão unilateral de plano de saúde durante tratamento médico essencial é abusiva e ilegal, conforme Tema 1.082 do STJ, que estabelece o dever de continuidade assistencial para usuários em pleno tratamento garantidor da sobrevivência ou incolumidade física. O Transtorno do Espectro Autista exige tratamento contínuo e multiprofissional, sendo sua interrupção abrupta prejudicial ao desenvolvimento do menor e violadora dos direitos fundamentais à saúde e dignidade da pessoa humana. A conduta da operadora configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, considerando a gravidade de tentar cancelar plano de saúde de criança com deficiência em tratamento vital. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos caracteres compensatório e punitivo-pedagógico da indenização. A aplicação da Taxa SELIC nos termos da Lei nº 14.905/2024 é adequada, compatibilizando a nova legislação com a Súmula 362/STJ para danos morais, sem cumulação indevida de índices.
Não conhecimento do apelo ofertado pela
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED FERJ). Improvimento do apelo ofertado pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis de nº
8070169-18.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL E OUTRO e, como apelado, L. F. A. D. C. e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar
provimento

ao
apelo ofertado pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
,
e

não conhecer do apelo ofertado pela
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED FERJ),
mantendo-se íntegro o decisum recorrido em todos os seus termos
, pelas razões abaixo expendidas.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA